Tribunal: TJMT
Processo: 1012834-64.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012834-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA DA SILVA FERREIRA - CPF: 017.723.101-74 (AGRAVANTE), GUSTAVO VIALOGO CUNHA - CPF: 502.631.371-04 (AGRAVADO), ROSANA TEREZINHA MORETTI DE BARROS - CPF: 974.542.498-68 (AGRAVADO), SOS RESGATE LTDA - EPP - CNPJ: 02.516.071/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por exequente em ação de cobrança de honorários advocatícios contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, por ausência dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com extensão da responsabilidade patrimonial aos sócios, diante do inadimplemento contratual, ausência de bens penhoráveis e possível encerramento irregular da empresa.

III. Razões de decidir

A desconsideração da personalidade jurídica é medida de exceção, que exige demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC/2002.
Não restou comprovada, nos autos, a prática de qualquer ato doloso, fraudulento ou abusivo pelos sócios da empresa, tampouco a existência de confusão patrimonial.
O encerramento irregular da empresa e a ausência de bens penhoráveis, por si sós, não autorizam o afastamento da autonomia patrimonial, conforme jurisprudência pacificada do STJ.
A ausência de medidas eficazes para localização de bens e a alegação de inércia dos sócios não suprem a exigência legal de demonstração objetiva dos requisitos do art. 50 do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A desconsideração da personalidade jurídica somente é admissível diante de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera ausência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Maria Fernanda da Silva Ferreira,
em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Incidente de desconsideração da personalidade jurídica que requereu em desfavor de SOS Resgate Ltda EPP., rejeitou o pedido.

Em suas razões, a agravante sustenta a existência de reiteradas tentativas infrutíferas de satisfação do crédito em face da pessoa jurídica, demonstrando esvaziamento patrimonial, asseverando o encerramento irregular da empresa, constatado pela situação de inaptidão perante a Receita Federal por omissão de declarações.

Formula pela incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, §5º, do CDC), dada a configuração de obstáculo ao ressarcimento do crédito alimentar, sendo inadequada a aplicação estrita da teoria maior do art. 50 do CC em hipóteses que envolvem créditos dotados de natureza alimentar. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para deferir, liminarmente, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com o redirecionamento da execução aos sócios Gustavo Vialogo Cunha e Rosana Terezinha Moretti de Barros, e, no mérito, requer o provimento integral do recurso.

A tutela recursal pretendida foi indeferida (id. 287742366).

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contraminuta (id. 294137865).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica ajuizado por
Maria Fernanda da Silva Ferreira
em desfavor de Gustavo Vialogo Cunha e Rosana Terezinha Moretti de Barros, discorrendo que ingressou com ação de cobrança de honorários de profissional liberal contra a pessoa jurídica
SOS Resgate Ltda-EPP
, em razão do inadimplemento de acordo judicial firmado em audiência realizada em 17.12.2013, no qual foi reconhecido o débito no valor de R$ 23.678,38, acrescido de honorários advocatícios de 10%, a serem pagos em duas parcelas, com vencimentos em 15.05.2014 e 15.05.2015. Narra que o inadimplemento contratual persistiu e as diligências para localização de bens passíveis de penhora, restaram infrutíferas. Além disso, pontua que os executados jamais se manifestaram nos autos para indicação de bens à penhora, revelando conduta omissiva e obstativa à efetivação da prestação jurisdicional.

Defende, ainda, que restaram evidenciadas práticas de abuso da personalidade jurídica, especialmente caracterizadas por confusão patrimonial e desvio de finalidade, pois a empresa detinha bens valiosos e contratos com o poder público, o que contradiz a alegada ausência de ativos, formulando pela instauração do incidente.

Por conseguinte, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos ensejadores, rejeitou o pedido, deixando de condenar a parte ao pagamento de honorários (id. 187971343 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, para melhor elucidação da questão, cumpre fazer uma breve anotação acerca da desconsideração da personalidade jurídica.

A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Lembro que o mencionado instituto foi devidamente abarcado pelo ordenamento jurídico pátrio, quando da promulgação do CDC, confira:

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

[...]

§5°. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”

Adotando o mencionado instituto, o C. Civil em seu art. 50, admitiu a extensão das obrigações patrimoniais geradas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios,
verbis
:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Acerca do tema, a doutrina ensina:

“[...] quando um sócio ou os sócios se valem da pessoa jurídica como escudo para cometer fraudes ou abusos, o juiz pode "esquecer a existência da personalidade jurídica", fazer de conta que ela não existe e, assim, naquele episódio, responsabilizar quem, de fato, cometeu a fraude ou o abuso, não importando a medida em dissolução da sociedade, que fica inteiramente preservada. Consequentemente, a personalidade jurídica não constitui um direito absoluto, porque está contida, sujeita à teoria da fraude contra credores e à teoria do abuso de direito. E foi exatamente para isso, para combater a fraude e o abuso de direito, que surgiu a teoria ou doutrina da desconsideração, ou do superamento, da personalidade jurídica, hoje definitivamente incorporada ao nosso Direito...”.
(Curso de Direito Comercial, 3ª Ed., Belo Horizonte: Editora Del Rey, p. 279).

Sob o enfoque processual e como nova modalidade de intervenção de terceiro, é possível aferir que o novo Código de Processo Civil, regulou o modo de aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com algumas características dignas de notas, dentre elas, observa o autor Fredie Didier Júnior,
verbis
:

a) Cabe em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento da sentença e na execução de título extrajudicial (art. 134, caput, CPC). Assim, não é possível desconsiderar a personalidade jurídica sem a observância desse procedimento - mesmo na execução de título extrajudicial e no cumprimento de sentença.

b) A desconsideração da personalidade jurídica não pode ser determinada ex officio pelo órgão julgador. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica depende de pedido da parte ou do Ministério Público, nos casos que justificam a sua intervenção (art. 133, CPC).

De acordo com o inciso o VI do art. 932 do CPC, cabe ao relator decidir o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, quando formulado perante o tribunal.”
(Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 17ª Ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015

– negritei).

A jurisprudência dos tribunais superiores firmou entendimento no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de exceção, exigindo demonstração concreta da prática de atos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, o que não se infere dos elementos constantes nos autos.

Conforme bem destacado pela juíza
a quo
na decisão de id. 187971343, “
não houve outras buscas de bens em nome da executada, seja de ativos, imóveis, bens móveis etc., restando evidente, portanto, a
inexistência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica,
ao menos por ora, a qual trata-se de medida excepcional, não podendo ser acolhida apenas por meras alegações da parte de ausência de bens em nome da empresa
”.

Em outras palavras, não há qualquer comprovação nos autos de que os sócios da empresa agravada tenham se valido da personalidade jurídica para fins ilícitos ou fraudulentos.

Diante disso, a alegação de que a empresa foi encerrada irregularmente, por si só, não autoriza o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, sob pena de banalização do instituto da desconsideração.

Com efeito, a jurisprudência pátria é firme nesse sentido,
verbis:

"A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o mero inadimplemento da obrigação ou o encerramento irregular da empresa não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial."
(STJ, AgInt no AREsp 1.249.432/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 08.05.2018).

Sendo assim, repiso que apenas os argumentos de que o processo executivo se arrasta por longos anos sem o devido pagamento da dívida, aliado à suposto encerramento irregular e ausência de valor para saldar o débito exequendo, não são suficientes para caracterizar a incidência da desconsideração da personalidade jurídica, que é medida excepcional.

Com efeito, a mera insuficiência de bens da empresa devedora não basta para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, a não ser que tenha havido má-fé, no sentido de se desfazer dos bens para prejudicar seus credores, o que não ficou devidamente provado nos autos.

Na lição de Fábio Ulhoa Coelho:
“A teoria da desconsideração da personalidade jurídica tem como finalidade coibir o uso indevido da pessoa jurídica, não podendo ser aplicada como forma automática de se garantir o adimplemento de uma obrigação frustrada.”
(Curso de Direito Comercial. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. v. 2, p. 85).

Deste modo, ausentes os requisitos legais do art. 50 do Código Civil – desvio de finalidade e confusão patrimonial –, não se pode admitir, sob pena de indevido ativismo judicial e violação à segurança jurídica, a pretendida desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025